Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, razão pela qual pode dar origem ao procedimento de cumprimento de sentença.
2. Nos termos inciso VI do art. 917 do Código de Processo Civil, é permitido ao embargante alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
3. A parte executada que sofreu constrição indevida de seus bens ou recursos possui direito de reaver tais valores.
4. Recurso provido. Sentença cassada.